Tribunal: TJPA
Processo: 0801604-94.2024.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801604-94.2024.8.14.0053

APELANTE: BENEDITO PEREIRA CAMPELO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO DEVEDOR POR BIOMETRIA FACIAL. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: i) é válida contratação eletrônica e ii) se ocorreu a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Importa mencionar que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, bem como a Lei nº 10.931/2004, com redação dada pela Lei nº 13.986/2020, dispõe que a assinatura de que trata o inciso VI do artigo 29 poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Portanto, perfeitamente válida a contratação digital questionada.

4. A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo consignado devidamente assinado eletronicamente pela parte devedora por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e disponibilização do montante pactuado.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BENEDITO PEREIRA CAMPELO
, em face de sentença proferida pelo juízo de São Félix do Xingu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801604-94.2024.8.14.0053), ajuizada contra
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
(sucessor por incorporação do BANCO CETELEM S.A.), atualmente substituído pelo
BANCO INBURSA S.A.
por cessão de crédito.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a
parte autora
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo a nulidade do contrato e inexistência do débito questionando a validade da assinatura digital.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Inicialmente, a operação nº 355728625-3, foi realizada originalmente junto ao Banco Pan no dia 11/04/2022, com previsão para pagamento em 84 parcelas de R$ 39,20 (cada uma) e houve a liberação do crédito ao consumidor no valor de R$ 293,55 por meio de Ted. O contrato foi cedido ao Cetelem em 13/04/2022.
Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de novo empréstimo consignado
(ID 27042018), devidamente assinado eletronicamente pela parte devedora por biometria facial. Além da disponibilização do TED no valor ajustado, na conta em que o autor recebe o benefício (ID nº274042021).

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Importa mencionar que a legislação brasileira já vem progredindo na temática referente a contratação digital, questionada no apelo. Tanto é que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Segundo o teor do art. 10, §2° dessa norma, ficou estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente sob a certificação da ICP-Brasil são presumidos verdadeiros, admitindo-se ainda como válidos outros meios comprobatórios de autenticidade:

Art. 10. Consideram-se documentos p
ú
blicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletr
ô
nicos de que trata esta Medida Provis
ó
ria.

§
1
º
As declara
çõ
es constantes dos documentos em forma eletr
ô
nica produzidos com a utiliza
çã
o de processo de certifica
çã
o disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em rela
çã
o aos signat
á
rios, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1
º
de janeiro de 1916 - C
ó
digo Civil.

§
2
º
O disposto nesta Medida Provis
ó
ria n
ã
o obsta a utiliza
çã
o de outro meio de comprova
çã
o da autoria e integridade de documentos em forma eletr
ô
nica, inclusive os que utilizem certificados n
ã
o emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como v
á
lido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Outrossim, vale ressaltar a Lei nº 10.931/2004 que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário:

Art. 29. A C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denomina
çã
o "C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio";

II - a promessa do emitente de pagar a d
í
vida em dinheiro, certa, l
í
quida e exig
í
vel no seu vencimento ou, no caso de d
í
vida oriunda de contrato de abertura de cr
é
dito banc
á
rio, a promessa do emitente de pagar a d
í
vida em dinheiro, certa, l
í
quida e exig
í
vel, correspondente ao cr
é
dito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da d
í
vida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada presta
çã
o, ou os crit
é
rios para essa determina
çã
o;

IV - o nome da institui
çã
o credora, podendo conter cl
á
usula
à
ordem;

V - a data e o lugar de sua emiss
ã
o; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obriga
çã
o, ou de seus respectivos mandat
á
rios.

[...]

§
5
º
A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poder
á
ocorrer sob a forma eletr
ô
nica, desde que garantida a identifica
çã
o inequ
í
voca de seu signat
á
rio.

(Inclu
í
do pela Lei n
º
13.986, de 2020).

Sob essa ótica, não há questionamentos acerca da forma da contratação. Feitas estas considerações, entendo que a Cédula de Crédito Bancário produzida eletronicamente e juntada à presente ação é suficiente para verificar o negócio realizado.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026